Tribunal: TJMT
Processo: 1005499-80.2016.8.11.0041
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005499-80.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora
: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

Parte(s):

[SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (EMBARGANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO - A
ÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS PROMOVIDA PELO SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO – SINTEP
–
ACOLHIMENTO DE PREJUDICIAL DE ILEGITIMIDADE ATIVA
– EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – RECURSO

DESPROVIDO
– ALEGADA
CONTRADIÇÃO E/OU OBSCURIDADE – IRDR TEMA 03 TJMT C/C TEMA 823 STF –
EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES – RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (Tema 03/TJMT): “
O Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público – SINTEP tem legitimidade para figurar como substituto processual dos servidores contratados temporariamente nas ações coletivas”.

(N.U 1019264-42.2019.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Seção de Direito Público, Julgado em 21/07/2022, Publicado no DJE 10/08/2022)

2. Embargos acolhidos com efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de Embargos de Declaração opostos pelo
SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENS. PÚBLICO DE MATO GROSSO – SINTEP/MT – SUBSEDE CUIABÁ
(ID
139853674)
contra acórdão proferido no Recurso Apelação
, que, por unanimidade, desproveu o recurso.

A Embargante sustenta contradição e/ou obscuridade afirmando pela legitimidade do Sindicato Embargante para figurar como substituto processual dos servidores contratados temporariamente nas ações em que se pleiteia a declaração de nulidade dos contratos temporários, com a consequente condenação do ente ao pagamento de 1/3 de férias, 13o salário e FGTS.

Ao final, requer o provimento dos aclaratórios para o fim de sanar os vícios apontados, com a reforma do acórdão recorrido para julgar procedentes os pedidos contidos no recurso de apelação.

O
embargado apresentou contrarrazões aos embargos, conforme ID
143116658.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai do relatório, trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que desproveu o recurso de apelação cível, apontando contradição e/ou obscuridade.

O acórdão, ora embargado, restou assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS PROMOVIDA PELO SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO – SINTEP – ACOLHIMENTO DE PREJUDICIAL DE ILEGITIMIDADE ATIVA – PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – INTELIGENCIA DO ART. 485, VI, CPC/2015 – INTERESSES INDIVIDUAIS PUROS (OU HETEROGÊNEOS) – RECURSO IMPROVIDO.

1. Não se viabiliza juridicamente o processo coletivo para versar interesses individuais de caráter heterogêneo.

2. Não provimento do recurso.”

O embargante defende, em síntese, que o acórdão apresentou
contradição e/ou obscuridade
, com o fim de reconhecer a legitimidade ativa do SINTEP, nos moldes requeridos na petição inicial.

Com efeito, cediço que a análise dos embargos de declaração se restringe a verificar no
decisum
a ocorrência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

A despeito das insurgências recursais,
merecem acolhimento os presentes embargos declaratórios
, pelas razões que passo a expor.

Os embargos visam à reforma do acórdão que extinguiu o recurso sem julgamento do mérito, ao acolher a preliminar de ilegitimidade ativa do SINTEP para representar os substituídos contratados temporariamente em ação que visa a declaração de nulidade de contratos temporários e condenação ao pagamento de 1/3 de férias, 13o salário e FGTS, ratificando a sentença de primeiro grau, que decidiu no mesmo sentido.

O fundamento central do acórdão recorrido, com relação a atuação judicial do sindicato resume que:

“Ocorre que, na hipótese dos autos, considerando que cada contratação temporária, a situação particular de cada substituído e a natureza das verbas reclamadas possuem particularidades específicas, é certo que se está diante de direitos heterogêneos, estritamente individuais e subjetivos, conforme muito bem especificado pelo magistrado no primeiro grau.

De fato, as relações jurídicas estabelecidas entre os associados da Apelante e o Apelado por certo foram firmadas de maneira individualizada, cada qual atendendo às particularidades e interesses de cada um dos sindicalizados.

Equivale a dizer que as várias contratações temporárias firmadas pelos integrantes da categoria são heterogêneos, possuindo, cada qual, suas próprias particularidades, mormente porque não há como se afirmar que todos foram firmados em situação de tempo e lugar que lhes confiram o mesmo tratamento legislativo.

(...)

Portanto, tal espécie de negócio jurídico, individual e heterogêneo, não pode ser questionado, de forma coletiva, por via de entidade sindical, razão pela qual, em face desse eventual direito subjetivo de cada sindicalizado, falta legitimidade do sindicato ora Apelante para ajuizar a ação correspondente.”

Em razão de uma gama de ações com objeto idêntico ao dos autos, instaurou-se o Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva – IRDR no
1019264-42.2019.8.11.0000, recentemente julgado procedente nos termos da seguinte ementa:

“INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR) – TEMA 03 – LEGITIMIDADE DA ENTIDADE SINDICAL (SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO – SINTEP) PARA FIGURAR COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE NAS AÇÕES EM QUE SE PLEITEIA A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS, BEM COMO O RECEBIMENTO DOS VALORES REFERENTES A 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS, AO 13o SALÁRIO E AO DEPÓSITO DE FGTS – IRDR PROCEDENTE.

1. O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR destina-se a assegurar a uniformidade de tratamento jurídico no caso de identificação de controvérsia que possa gerar relevante multiplicação de processos fundados em idêntica questão de direito e causar grave insegurança jurídica, decorrente do risco de decisões conflitantes, tendo como pressupostos de admissibilidade: (i) a efetiva repetição de processos que coloquem em risco a isonomia e a segurança jurídica; (ii) a restrição do objeto do incidente a questão unicamente de direito; e (iii) a pendência de julgamento de causas repetitivas no tribunal competente (art. 976, CPC).

2. Presentes os pressupostos do art. 976 do CPC, quais sejam, a efetiva repetição de processos que contenham a mesma controvérsia de direito e a existência de risco de ofensa aos princípios da isonomia e da segurança jurídica, deve-se admitir o processamento do incidente.

3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 883.642-RG/AL (Tema 823), de relatoria do Ministro Presidente, assentou que os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos. 4. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas julgado procedente para fixar a seguinte tese jurídica (Tema 03): “O Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público – SINTEP tem legitimidade para figurar como substituto processual dos servidores contratados temporariamente nas ações coletivas”.
(N.U 1019264-42.2019.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Seção de Direito Público, Julgado em 21/07/2022, Publicado no DJE 10/08/2022)

Somado a isso, a tese
de repercussão geral firmada pelo STF no julgamento do
Tema
823 (RE 883.642)
- verbis: “Os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos”.

Dito isto, tem-se que
a pretensão tem uma origem comum, atribuída a vícios na relação jurídico-administrativa nas contratações temporárias mantidas entre a municipalidade e os substituídos, o que, de fato, demanda cotejo das peculiaridades fáticas quanto ao direito individual de cada um, circunstância que se contém na hipótese, pois houve a juntada do rol de substituídos, e com ela a limitação do pedido.

Por outro lado, entendo que as questões relativas à nulidade das contratações temporárias, bem como a condenação do apelado ao pagamento de um terço (1/3) de férias, além dos valores referentes ao décimo terceiro (13o) salário com base na remuneração integral e o Depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS aos substituídos devem ser dirimidas, primeiramente, pelo Juízo de Primeiro Grau, uma vez que a sentença extinguiu de plano o processo, sem resolução do mérito, com fundamento na ilegitimidade do apelante para propor a ação, deixando de analisar a questão meritória.

Nesse mesmo sentido, colaciono o trecho das decisões a seguir, reconhecendo a necessidade de retorno dos autos ao juízo de origem:

“(...) Compassado isso, e acorde com os Temas 823/STF e 03/TJMT, insta reconhece a legitimidade “ad causam” do SINTEP.

Ante o exposto, nos termos do art. 932, V, alíneas “b” e “c”, do CPC, DOU PROVIMENTO ao recurso para desconstituir a r. sentença, determinando o retorno dos autos a origem, para regular prosseguimento.

3. Publique-se e cumpra-se, anotando-se o necessário.
(N.U 1005584-66.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/10/2022, Publicado no DJE 11/10/2022)

“(...) Por outro lado, as questões relativas a nulidade das contratações temporárias, bem como condenar o Município de Cuiabá ao pagamento de um terço (1/3) de férias, além dos valores referentes ao décimo terceiro (13o) salário com base na remuneração integral e o Depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS aos substituídos, devem ser solvidas, primeiramente, pelo Juízo de Primeiro Grau, porquanto, a sentença extinguiu, o processo, sem resolução do mérito, com fundamento na ilegitimidade do Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público do Estado de Mato Grosso – SINTEP para propor a ação.

Essas, as razões por que:

i
) nego provimento ao recurso do Município de Cuiabá; e,

ii
) com fundamento no artigo 932, V, c, do Código de Processo Civil, e artigo 51, I-D, c, do RITJ/MT, dou provimento ao recurso do Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público do Estado de Mato Grosso – SINTEP para afastar a ilegitimidade ativa ad causam e, por consequência, determinar o retorno dos autos à Primeira Instância para o prosseguimento da fase de instrução.

Intimem-se.

Às providências.”
(N.U 1003212-47.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/10/2022, Publicado no DJE 10/10/2022)

“(...) Compassado isso, e acorde com os Temas 823/STF e 03/TJMT, insta reconhecer a legitimidade “ad causam” do SINTEP.

No que se refere a pedido meritório, na esteira do aquilatado na r. sentença, verifica-se que o feito não se encontra maduro para julgamento, dado que o Sindicato encambulhou listas e documentos para além do rol de substituídos, os quais não traduzem, com seria esperado, a brandida afronta as regras da contratação temporária e do concurso público (art. 37, II e IX, da CF), o que obsta a aplicação do art. 1.013, § 3o, I, do CPC.

Ante o exposto, nos termos do art. 932, V, alíneas “b” e “c”, do CPC, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para desconstituir a r. sentença, determinando o retorno dos autos a origem, para regular prosseguimento.

3. Publique-se e cumpra-se, anotando-se o necessário.”
(N.U 1005493-73.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/10/2022, Publicado no DJE 11/10/2022)

Ante o exposto,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
em seu efeito infringente, para reconhecer a legitimidade ativa do SINTEP, e consequentemente desconstituir a sentença de primeiro grau, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022